Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RE 1.412.419/SP. AUSENTE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL PARA AVALIAÇÃO DO VALOR DOS BENS. DESNECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar que a base de cálculo do ITBI relativo à compra e venda dos imóveis descritos nos autos é o correspondente à transação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é devida a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.113/STJ; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial para apurar o valor de mercado dos imóveis; e (iii) se a autora tem direito à correção da base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal para a apuração do ITBI relativo ao negócio jurídico de compra e venda de imóveis que resultou na incidência do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, no art. 1.035, §5o, estabelece a possibilidade de determinar-se a suspensão de processos para aguardar a análise de repercussão geral.
3.1. No caso dos autos, no entanto, sequer foi dado seguimento ao Recurso Extraordinário 1.412.419/SP, registrado como representativo da controvérsia, interposto contra o REsp 1.937.821. (Tema 1.113), estando ainda pendente o julgamento do agravo regimental contra a decisão de não conhecimento. Preliminar de suspensão rejeitada.
4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento e indeferir a produção de provas irrelevantes para o deslinde da causa, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
4.1. No caso dos autos, as provas carreadas aos autos são suficientes para esclarecer os fatos, especialmente tendo em vista o entendimento formulado no Tema Repetitivo no 1.113/STJ. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI está previsto no art. 156, II, da Constituição Federal, caracterizada a hipótese de incidência tributária em caso de transmissão de bem imóvel por ato oneroso.
6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.113, o valor da transação declarado pelo contribuinte deve ser considerado condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel, presunção que somente poderia ser afastada pelo fisco e resultar em alteração da base de cálculo após a instauração de procedimento em que assegurado ao contribuinte o contraditório.
7. No caso em análise, inexistente o devido processo administrativo para o afastamento do valor declarado pelos impetrantes, deve ser mantida a sentença que determina o cálculo do imposto conforme o valor da transação documentada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares de suspensão e cerceamento de defesa. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, inciso II. CTN, art. 148. CPC, arts. 370, 371, 489 e 1.035.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1113. TJDFT, Acórdão 1967849 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda DA 7a Turma Cível; Acórdão 1962876 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção da 6a Turma Cível.